Tribunal: TJES
Processo: 5003709-57.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003709-57.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: FABRICIO MACHADO MARABOTTI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, reconhecendo vício do produto que após um mês do fim da garantia apresentou defeito
e condenando a ré a restituir ao autor a quantia paga pelo envio do novo aparelho (R$ 2.098,00) e julgando-se improcedente o pedido de dano moral.

Nos termos do Recurso Inominado interposto pela ré
Telefônica Brasil
, a sentença merece reforma ao sustentar preliminarmente ilegitimidade passiva, tendo em vista que a existência de vício no produto é de responsabilidade exclusivamente do fabricante e no mérito alega que todo imbróglio se deu junto a Assistência técnica da Apple, não existindo nexo causal entre conduta desta ré e o dano sofrido pelo autor.

Em contrapartida, nos termos do Recurso Inominado interposto pela ré
Apple Computer Brasil
, houve regular prestação do serviço, tendo a empresa enviado novo produto ao consumidor, que desde o início estava ciente do procedimento e do valor cobrado para a troca, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do
s
recurso
s
inominado
s
interposto
s
, verifica-se que
ambos se
encontra
m
tempestivo
s
, cabíve
is
e devidamente preparado
s
, conforme id’
s
nº 4200432
e 4200438
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4200443.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, nesse aspecto, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, porquanto resta incontroverso que
foi a responsável pela venda do produto ao consumidor
, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

Nesse sentido, em relação as alegações da ré Telefônica de ausência de responsabilidade, descabida, pois
conforme determina o CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo, da qual fazem parte fabricante e comerciante, são solidariamente responsáveis pelos danos provocados ao consumidor, não havendo que se falar em ausência da responsabilidade desta requerida.

A propósito,

APELAÇÃO CÍVEL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. OBEDIÊNCIA AO ART. 57 DO CDC. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. MULTA. SANÇÃO JUSTA E ADEQUADA, NECESSÁRIA PARA GERAR MODIFICAÇÃO DE CONDUTA E IMPEDIR REITERAÇÃO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO EM 50% DO VALOR ORIGINAL. 1. Os procedimentos administrativos respeitaram o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, não sendo possível constatar qualquer vício de ilegalidade nos procedimentos adotados. 2. O PROCON/DF tem, dentre os seus objetivos, a promoção do equilíbrio das relações de consumo por meio da aplicação das normas de defesa do consumidor. A sua atuação se dá em consonância com a Política Nacional das Relações de Consumo. Em virtude do seu poder de polícia, tem competência para a aplicação de multa, como sanção ao não atendimento de reclamação individual formulada por consumidor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 3.
A doutrina (Orlando Celso da Silva Neto, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. Forense, 2013, p. 337) destaca que, no caso de "vício de produto", previsto no citado art. 18 do CDC, "diferentemente do fato do produto", regulado pelo art. 12 do mesmo diploma legal, o comerciante encontra-se inserido na expressão "fornecedor", para fins de responsabilização solidária.
Nessa toada, a jurisprudência já consolidada neste Tribunal, reconhece a
responsabilidade solidária do comerciante pelos vícios dos produtos por ele comercializados.
4. A fixação do valor da multa, embora tenha a extensão do dano causado como um dos fatores, tem como objetivo maior o estímulo negativo para que o fornecedor se abstenha de voltar a lesar outros consumidores. Trata-se de função pedagógica da penalidade, a justificar, inclusive, que o valor da multa suplante o do dano causado. É que, tratando-se de violação de normas cogentes de proteção aos consumidores, o interesse maior do Estado reside em fazer cumprir aquelas normas, sendo o dano individualmente causado a um único consumidor um parâmetro acessório para aquele cálculo. Entretanto, ainda que o interesse maior seja a proteção ao consumidor, a fixação da multa deve seguir determinados critérios fixados em lei e, ainda, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que permeiam toda a atuação administrativa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

De outra quadra, em relação as alegações da ré APPLE de que o serviço foi prestado, estas em momento algum foram contrariadas, pois a troca do produto pela assistência técnica é fato incontroverso, o que o autor buscou com a ação foi a restituição do valor pago pela troca do produto.

No ensejo, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer falha no produto, pois não é razoável que um relógio como o da segunda recorrente (de alto custo), apresente defeito após um ano e um mês de uso, também não sendo razoável que a ré cobre pala troca valor equivalente aproximadamente a metade do pago no aparelho.

Aliás, embora se alegue que a cobrança se deu pois a tro
c
a ocorreu após o prazo de garantia, o STJ já reconheceu a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados, mesmo já estando vencida a garantia contratual, desde que ainda esteja no prazo de vida útil do produto
(no caso do relógio Apple Watch, aproximadamente três anos), caso dos autos, pelo que se reconhece a abu
s
iv
i
dade da cobrança de R$ 2.098,00 para troca do produto que apresentou defeito após um ano e um mês, repita-se, dentro do prazo de vida útil,
votando-se pela manutenção da sentença.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do
s
recurso
s
interposto
s
e lhe
s
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do
s
recurso
s
interposto
s
,
CONDENO
a
s
ré
s
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios
fixados em 20%
(para cada requerida)

sobre o valor da condenação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)